Tribunal: CARF
Processo: 10480.910446/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.910446/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.734 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 03-77.485 da 7a Turma da DRJ/BSB de 26 de outubro de
2017 (fls. 118 a 121):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.910446/2012-94
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910446/2012-94

Trata-se da Declaração de Compensação - DCOMP no 29328.31831.050411.1.3.04-
0010, transmitida eletronicamente em 05/04/2011, com base em suposto crédito de IRPJ
- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS –
BALANÇO TRIMESTRAL, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF
apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 41.738,05.
Em 05/12/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentado na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança do débito confessado na DCOMP, o
sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de documentação
anexa, onde alega, em síntese, que tanto na DCTF quanto na DIPJ estaria registrado o
valor devido inferior ao recolhido.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, com fundamento, fls. 119 e 121, no art. 923 do Regulamento
do Importo de Renda, dentre outros dispositivos de direito, no sentido que a recorrente não teria
demonstrado a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 127 a 131), alegando que:
 teria apurado IRPJ a recolher do 2o trimestre de 2010 pelo valor de
R$ 113.928,12, embora tivesse recolhido em três quotas a quantia que
totalizou R$ 239.151,27, o que lhe teria gerado o crédito de R$ 125.151.27
(fl. 128), sendo crédito de R$ 41.741,05 em cada uma das quotas relativas
ao 2o trimestres (30/07/2010; 31/08/2010, e 30/09/2010);
 as declarações apresentadas, por si só, haveriam de se constituir como
elementos válidos para comprovação das operações e situações expostas
no processo, salvo se as mesmas fossem contestadas pela autoridade fiscal
(fl. 130);
 que a Lei não traz obrigatoriedade de apresentação de escrituração fiscal e
que o fisco não teria apresentado nenhuma prova da existência de erro nas
declarações (fl. 130).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910446/2012-94

Por fim, fls. 130 e 131, requer a admissibilidade do recurso, a conversão em
diligência para manifestação conclusiva da unidade de origem sobre os documentos juntados e,
ao fim, o reconhecimento do crédito pleiteado, homologação das compensações pleiteadas e a
extinção dos respectivos débitos tributários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2010.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
21/12/2017, conforme juntada eletrônica de documentos, fl. 125, face ao recebimento da
intimação datado de 23/11/2017, fl. 123, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda remanescente no presente processo diz respeito à comprovação ou não do
crédito de R$ 41.738,05, pleiteado pela empresa recorrente por meio da DCOMP no
29328.31831.050411.1.3.04-0010 (fl. 09).
Nesse tocante, a empresa defende em seu recurso, em síntese, não estar
legalmente prevista a exigência de escrituração fiscal, entendendo adicionalmente que
caberia ao fisco indicar quais os erros contidos nas declarações apresentadas e que o
conteúdo das declarações, por si só, seriam suficientes.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910446/2012-94

Em relação aos argumentos da recorrente, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual admitiu a que a regência das obrigações acessórias fosse
estabelecida por meio da legislação tributária, nos seguintes termos:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

Nestes termos, a exigência de escrituração, ao contrário do que argumentou a
empresa recorrente, encontra-se prevista na legislação tributária, nos seguintes termos:
DECRETO FEDERAL No 3000/1999 (VIGENTE AO TEMPO DA DCOMP)
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).

DECRETO FEDERAL No 7574/2011
Art. 24. São hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).

Ademais, em relação ao argumento da recorrente, segundo o qual o Fisco deveria
apontar o equívoco da declaração, tal argumento somente seria possível caso a recorrente tivesse
inicialmente apresentado sua escrituração contábil/fiscal, na medida em que não há como alegar
qualquer equívoco ou inveracidade ou inconformidade sem que se possa comparar os registros
apresentados na declaração com os registros apresentados na escrituração contábil/fiscal,
ressaltando-se ainda que o momento processual para a apresentação dos meios de prova hábeis à
demonstração do crédito (escrituração contábil/fiscal) seria o momento da interposição dos
recursos por parte da empresa recorrente, conforme previsão contida no Decreto Federal
no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910446/2012-94

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Deferido dispositivo supramencionado se demonstra aplicável aos recursos
interpostos no âmbito dos pedidos de compensação, conforme previsão expressa no art. 74, §11,
da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, conforme a seguir transcrito:
Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Desse modo, incabível a conversão do feito em diligências, na medida em que se
demonstra preclusa a apresentação dos meios de prova hábeis, os quais haveriam de ter sido
apresentados por ocasião da interposição dos recursos cabíveis, tendo a recorrente se omitido no
fornecimento de tais documentos hábeis e, portanto, dado causa a referida omissão.
Além disso, o conteúdo das declarações não é suficiente, na medida em que os
“erros” que deram ensejo à sua retificação não foram apresentados, não sendo tal demonstração
passível de ter sua veracidade aferível sem que seja apresentada a documentação hábil, conforme
assim explanado, à luz do que dispõe o Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 147. [...]
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910446/2012-94

Em outras palavras, a empresa contribuinte não apresentou meios de prova hábeis
à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a validação dos
valores apresentados em PER/DCOMP.
Nesse sentido, a própria empresa contribuinte contribuiu para a causa da
impossibilidade de reconhecimento do alegado crédito, na medida em que não atuou
diligentemente no curso do processo administrativo tributário mediante a apresentação de
referidos meios de prova hábeis.
Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Não houve, portanto, demonstração, por parte da recorrente, por meio de provas
hábeis das razões que deram ensejo à retificação de sua DCTF, no curso do processo, o que
enseja a incerteza do valor de crédito pleiteado, sendo, a negação da compensação requerida,
medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.734 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910446/2012-94

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital